Tribunal: TJES
Processo: 5011416-75.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011416-75.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VIVIANE BRANDAO FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011416-75.2024.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: VIVIANE BRANDÃO FERREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão da demora em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao demorar 24 dias para proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os autos vieram a essa instância revisional para o reexame dos danos morais decorrentes da suposta excessiva demora da concessionária recorrente em promover no imóvel da recorrida o fornecimento de energia elétrica solicitado por esta administrativamente.

4.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

5.
No caso em exame, observo que o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas urbanas de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis
: “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] IV – 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
”) foi desrespeitado.

6.
Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

A requerida alegou que o desligamento original ocorreu em janeiro de 2022 devido a "auto religação" e débitos anteriores a 2019, e que a solicitação de setembro de 2024 não informou o atendimento via "BT Zero". No entanto, a ré não demosntrou que tal fato tem correlação com a demora na religação da energia.

Ademais, a demandante demonstrou ter cumprido sua parte ao regularizar a pendência em 01/10/2024.

A alegação de "auto religação" de 2022 e débitos de 2019 justifica uma eventual suspensão naquele período, mas não a demora injustificada no atendimento de uma nova solicitação de ligação/religação após a regularização da pendência em outubro de 2024.

A própria requerente argumenta, com razão, que se a situação estivesse irregular após os pagamentos, a energia não teria sido religada em momento algum.

Ainda que se considerasse que a falta de informação sobre o sistema BT Zero na solicitação inicial de setembro de 2024 causou um atraso inicial, a duração de aproximadamente 24 dias para o restabelecimento do serviço, com múltiplos protocolos e visitas infrutíferas à sede da empresa, é manifestamente excessiva e ultrapassa em muito os prazos regulamentares aplicáveis para qualquer tipo de ligação ou religação.

A demandada não demonstrou, de forma convincente e com provas objetivas (para além de alegações), como a ausência da informação sobre o sistema BT Zero ou as supostas "irregularidades" de 2022/2019 justificaram a inação por tal período após a regularização do débito pela consumidora.

As alegações da concessionária de que agiu no "exercício regular de um direito" ou que os "prazos estavam suspensos" não encontram respaldo nos fatos apresentados pela autora, que demonstram tentativas reiteradas de solução e o cumprimento de suas obrigações, conforme os protocolos trazidos no caderno processual.

A privação de um serviço essencial como a energia elétrica por um período tão prolongado (24 dias) configura, sem dúvida, falha na prestação do serviço por parte da EDP, que não cumpriu com suas obrigações regulatórias e contratuais.

7.
Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido,
devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

8.
Em outras palavras, a demora injustificada da recorrente quanto ao fornecimento do produto na seara administrativa, somado ao fato de que somente procedeu com o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora após 24 dias, fere os princípios da isonomia e impessoalidade do serviço público, bem como da razoabilidade e proporcionalidade. Comprovando-se assim a falha na prestação de serviço, sendo cabível portanto a indenização. Dessarte, quanto ao dano anímico, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

9.
No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “A demora injustificada na religação de energia elétrica, em prazo superior ao regulamentar, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.”

2. “O valor da indenização por danos morais deve ser minorado quando se mostrar excessivo e desproporcional ao sofrimento experimentado, adequando-se aos parâmetros da jurisprudência pátria para casos semelhantes.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º;
ANEEL, Resolução nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes desta turma recursal; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)